Tribunal: TJDFT
Processo: 0722881-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA No 101/2016 DO TJDFT. VALOR SUPERIOR AO TETO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a fixação da verba honorária do perito em valor superior ao definido na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, uma vez que o remanescente poderá ser cobrado ao final pelo perito à parte vencida, bem como tal patamar diz respeito unicamente a responsabilidade do TJDFT no que tange ao quantum devido pelo beneficiário da gratuidade da justiça.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.